Tribunal: TJMT
Processo: 0004991-46.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004991-46.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN CARLOS MACEDO DE ARRUDA - CPF: 051.658.611-47 (APELANTE), THAINARA WALESKA SOUZA RIBEIRO - CPF: 064.430.351-43 (VÍTIMA), ELIETEDE SOUZA RIBEIRO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Penal e Processual penal. Apelação. Lesão corporal no âmbito doméstico. Pleito absolutório.

Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova. Pena-base e intermediária exasperadas mediante fundamentação idônea e em fração razoável. Ausência de
bis in idem
na aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 9º, do CP], com pena fixada em 2 anos e 8 meses de detenção em regime inicial semiaberto.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à materialidade/autoria delitiva.

3. Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base, argumentando que a fundamentação utilizada para sua majoração não foi idônea no que se refere à negativação das vetoriais atinentes à culpabilidade e aos motivos do delito.

4. Almeja, ainda, o reajuste da pena intermediária, ao argumento de que o Juízo singular incorreu em
bis in idem
ao aplicar a agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

II.
Questões em discussão

5. Há três questões em discussão: (i) examinar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal; (ii) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base e da pena intermediária; e (iii) aferir se a fração utilizada para o recrudescimento da sanção está de acordo com os parâmetros jurisprudenciais.

III.
Razões de decidir

6. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. No caso concreto, o depoimento da vítima encontra respaldo na narrativa de testemunha, que confirmou as agressões realizadas pelo réu, reforçando a confiabilidade da acusação.

8. O laudo pericial constatou a presença de lesões compatíveis com os relatos da ofendida.

9. A culpabilidade foi valorada negativamente mediante fundamentação válida, em virtude da multiplicidade de atos lesivos.

10. A motivação do delito é gravosa, decorrente de atitude machista, em face de o acusado não ter aceitado o término do relacionamento com a vítima.

11. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo diploma não acarreta
bis in idem,
uma vez que a agravante visa punir mais severamente a prática de delito contra a mulher, ao passo que o tipo penal cuida das lesões corporais praticadas no âmbito doméstico, independentemente de qual seja o gênero da vítima.

IV.
Dispositivo e teses

12.
Apelo desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A multiplicidade de golpes e a gravidade das lesões corporais evidenciam maior reprovabilidade da conduta, legitimando a negativação da vetorial da culpabilidade. 2.
A incidência da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do Código Penal, em crime de lesão corporal praticado no âmbito de violência doméstica [art. 129, § 9º, do CP], não caracteriza
bis in idem,
haja vista que a agravante está relacionada ao especial desvalor da conduta diante da vulnerabilidade da mulher, enquanto o tipo penal tutela a integridade física em contexto doméstico”.

___________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 61, II, “f” e 129, § 9º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2.295.458/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/05/2023; STJ - REsp: 2.029.51/MS, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em favor de Jean Carlos Macedo de Arruda contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá, que o condenou pelo delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de detenção em regime inicial semiaberto
[Id. n.

289262943
].

A Defesa argumenta que não há provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva. Destaca que a condenação se baseou, exclusivamente, nos relatos da vítima, o que enseja a absolvição do acusado.

Subsidiariamente, sustenta que o Juízo singular, no que se refere às vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do delito, exasperou a pena-base mediante fundamentação inidônea. Ademais, alega que o
quantum
de aumento não obedeceu aos critérios fixados pelos Tribunais Superiores, razões pelas quais requer a sua redução para o mínimo legal.

Aduz, ainda, que a pena intermediária não deveria ter sido aumentada, uma vez que a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal se confunde com a própria natureza do delito pelo qual o réu foi condenado, de modo que a sua aplicação representa
bis in idem

[Id. n.

289262950
].

As contrarrazões oferecidas pelo d. Promotor de Justiça, são pelo provimento parcial do apelo, apenas para que seja afastada a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP
[Id. n.

289262952
].

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pela Procuradora Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do apelo
[Id. n.

298326362
].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Ressai da inicial que, no dia 26 de novembro de 2016, por volta das 3h30min, o apelante Jean Carlos Macedo de Arruda agrediu a vítima Thainara W.S.R. com socos no rosto. Eis o teor da denúncia:

“O
denunciado Jean Carlos Macedo de Arruda e a vítima Thainara W.S.R. (17 anos) conviveram por cerca de 7 meses, ela estava grávida de 4 meses e haviam rompido há um mês, à época dos fatos.

No dia 26 de novembro de 2016, por volta das 3h3Omim, o denunciado foi até a residência em que o casal morava, na Rua 237, N° 19, Qd. 81 Bairro Tijucal, nesta capital, e usando sua chave adentrou em seu interior.

Ambos discutiram e em certo momento ele disse: ‘Já que não quer voltar

comigo vou levar tudo o que é meu’ - e completou – ‘Já que está grávida de mim esse filho que você está esperando é meu eu vou tirar ele da sua barriga’.

Ato contínuo desferiu socos contra ela, resultando nas lesões corporais descritas no laudo pericial n° 1.9067.2.2016.96458-01.

A vítima gritou por socorro e, o denunciado antes de se retirar da residência e tomar rumo incerto a ameaçou: ‘Eu posso até ser preso mais antes mato você, seu filho, e toda a sua família e vou começar matando seu pai e sua mãe, vou voltar para terminar o que comecei’”
[Id. n.

289262392
].

O pleito absolutório, por alegada ausência de provas, é manifestamente improcedente.

O acusado Jean Carlos Macedo de Arruda, interrogado apenas na fase policial, embora tenha alegado que agiu em legítima defesa, confirmou que agrediu a vítima:

“Que o interrogando informa que na época do fato mencionado nos autos ele e Thainara já estavam separados e nisso ele foi até a casa onde residiam para buscar suas roupas e alguns objetos e como ele ainda tinha a chave entrou no local sem comunicar a ex-companheira; Que quando Thainara viu que ele estava lá para buscar suas coisas, os dois passaram a discutir e ela partiu para cima dele lhe dando três(03) tapas no rosto e

ele revidou lhe dando um soco no rosto, porém em nenhum momento deu soco na barriga dela, como foi relatado em suas declarações” [Id. n. 289262392 – p. 33].

A vítima Thainara, por sua vez, na fase extrajudicial asseverou que, no dia 16 de novembro de 2016, o apelante [ex-convivente], por não aceitar o término do relacionamento, ingressou em sua residência de maneira forçada e passou a lhe agredir com socos no rosto e na barriga, com o intuito de interromper a sua gravidez:

“
Na data citada o suspeito foi até sua residência, abriu a porta querendo levar uma televisão. Assustada, perguntou: 'Como você conseguiu entrar aqui?' O suspeito respondeu: 'Eu tenho chave, trouxa, esqueceu.' O casal discutiu quando o ex-convivente falou: 'Já que não quer voltar comigo vou levar tudo que é meu' e completou: 'Já que está grávida de mim, que esse filho que você está esperando é meu, vou tirar ele da sua barriga' e passou a agredi-la com socos no rosto e na barriga. A vítima passou a gritar por socorro, momento em que o suspeito fugiu tomando rumo ignorado”
[Id. n.
289262392 – p. 12].

Em juízo, Thainara confirmou integralmente a narrativa apresentada na fase policial.

Acrescentou que o réu a agredia de forma rotineira, além de tratá-la com desprezo, em razão de sua postura machista no relacionamento:

“O Jean foi a minha casa as 3h30min. Antes disso, os fatos já tinham acontecido, mas eu nunca fiz denúncia. Nessa madrugada eu tinha acabado de chegar do velório do meu tio. Eu tinha separado do Jean Carlos, mas ele estava com as chaves da casa. No dia ele estava bebendo e fazendo uso de drogas. Eu estava grávida na época e pedi pra ele não ir a casa. De madrugada ele invadiu a casa, deve ter pulado o portão, era uma kitinet. Ele conseguiu entrar e começou as agressões e ameaças, dizendo que ia tirar meu filho, porque eu estava grávida. Ele ameaçou meu outro filho. Quanto mais o filho chorava mais ele agredia. Por volta de 5h30min ele decidiu ir embora. Aí fui a Delegacia dar continuidade à denúncia. Ele sabia que eu estava grávida, ele falou que ‘ia tirar a criança’. Ele pegou uma faca de serra, eu consegui tirar a faca, ele estava com a intenção de me furar para prejudicar a gravidez. Ele disse que ia tirar o filho de dentro de mim. Eu estava dormindo, era 3h. Não agrediu o acusado. Antes já ocorria várias agressões, ele tentou matar meu filho mais velho afogado. Ele fazia relações forçadas, inclusive engravidei em uma dessas relações forçadas. Ele me colocava para dormir no chão. Meu filho adoeceu por causa disso, por dormir no chão frio” [Id. n. 289262942].

A testemunha Eliete de Souza Ribeiro, ao ser ouvida em juízo, afirmou que, conquanto não tenha presenciado a prática delitiva, pôde observar que a vítima, naquela mesma data, apresentava múltiplas lesões corporais.

Destacou que eram frequentes as agressões praticadas pelo acusado:

“Não estava presente no momento do crime. O que sei é que estávamos no velório do meu cunhado e ela estava grávida de quatro meses. Eu deixei ela na casa dela e fui embora. Por volta das 5h30min apareceu ela e o pai dela na minha irmã. Ela estava toda machucada. Ela estava com a sobrancelha cortada, lábios sangrando, olhos roxos. Me assustei e perguntei se tinha sido assalto, ela disse que foi o Jean que mais uma vez tinha agredido ela. Ai sai com ela e o pai dela pra Delegacia do Tijucal pra registrar o B.O. Tanto ela quanto o meu neto mais velho sofria agressões. Eu sabia que ele agredia ela. Ele ameaçava meu neto. Ele continuou ameaças por messenger. Uma vez me mandou mensagem falando que sabia onde eu morava, ele disse que iria lá em Lucas matar minha filha, meus netos e eu” [Id. n. 289262942].

Nota-se que os depoimentos da vítima, além de serem uníssonos entre si, estão em consonância com a narrativa da testemunha Eliete de Souza Ribeiro, demonstrando a credibilidade da prova.

Ademais, como já mencionado, o réu sequer negou ter agredido a vítima, o que reforça a autoria delitiva.

Não bastasse, o Laudo Pericial n. 1.9067.2.2016.96458-01, realizado no dia do crime, constatou que a vítima apresentava diversas lesões corporais, sendo elas:

“hematoma palpebral direito; equimose temporal bilateral; ferida contusa aberta de l cm na sobrancelha direita; edema de 5cm na região occipital direita; equimose do lábio inferior; ferida contusa aberta de l cm na mucosa jugal direita; 2 equimoses alongadas de 5cm cada, na região cervical posterior” [Id. n. 289262392 – p. 28].

Por outro lado, não há nenhuma prova que indique que a vítima tenha falsamente imputado o delito ao acusado, não havendo razão para afastar a sua confiabilidade.

Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando se mostra harmônica com os demais elementos probatórios. Nesse sentido, trago entendimento jurisprudencial:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido”

[STJ - AgRg no AREsp: 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de Julgamento: 04/06/2024, Data de Publicação: DJe 06/06/2024].

Em suma, havendo provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva e estando a negativa de autoria isolada, não deve ser acolhido o pleito absolutório.

De igual modo, o pedido de readequação da pena basilar não comporta provimento.

Verifica-se,
in casu
, que a culpabilidade do acusado foi considerada acentuada, diante das múltiplas agressões praticadas pelo réu:

“Na primeira fase, tenho a culpabilidade do acusado, considerando que o acusado praticou o crime com extrema violência, causando múltiplas lesões, considerando Na primeira fase, tenho a culpabilidade do acusado, considerando que o acusado praticou o crime com extrema violência, causando múltiplas lesões, considerando a natureza das lesões, as localidades e a gravidade, conforme se extrai do laudo acostado nos autos” [Id. n. 289262944 – p. 2].

A multiplicidade de agressões é fator apto a embasar a negativação da vetorial referente à culpabilidade do agente. Nesse sentido, trago julgado da Colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E MOTIVO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, está fundamentada, de forma adequada, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois foi mencionada a culpabilidade exacerbada do Réu, evidenciada pela brutalidade da ação - o Agravante agrediu a Vítima com pluralidade de golpes, tapas e empurrões. Desse modo, foram indicados elementos concretos, que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. 2. Outrossim, [é] idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância”

[STJ - AgRg no AREsp: 1.872.016/TO 2021/0105711-3, Relator.: Laurita Vaz, Data de Julgamento: 14/09/2022, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/09/2022].

Deste modo, mantenho a desvaloração da culpabilidade.

Ainda na primeira etapa dosimétrica, o Magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância atinente à motivação do delito. Cito:

“O motivo do crime se deu pelo término do relacionamento e a gravidez da vítima, o acusado inconformado com o término não queria que a vítima tivesse um filho dele, o que valoro em desfavor do acusado, tendo em vista que não se mostra proporcional a violência praticada” [Id. n. 289262944 – p. 3].

O inconformismo do agente com o término do relacionamento denota, claramente, o desvalor da motivação do delito.

No caso em exame, o apelante praticou as agressões por se sentir proprietário da ex-companheira e do nascituro, equiparando-os a bens materiais.

A narrativa apresentada tanto pela vítima quanto por sua genitora [Eliete de Souza] comprovam que aquela estava inserida em um contexto muito mais amplo e gravoso de violência doméstica do que o episódio retratado nestes autos.

Esse cenário revela não apenas a reprovável motivação do crime, mas também a reprodução de uma prática social machista e aviltante, que busca subjugar a mulher e afronta, de modo evidente, a dignidade da pessoa humana.

Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o seguinte entendimento:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2. A pena-base do recorrente foi exasperada em razão do maior desvalor da vetoriais ‘antecedentes, motivos e consequências do crime’. 3. Ao valorar negativamente os maus antecedentes, as instâncias ordinárias destacaram que duas das condenações anteriores seriam aptas a configurarem a reincidência - (Processos n. 0002676-51.2017.8 .24.0075 e 0009024-27.2013.8 .24.0075, com condenações que transitaram em julgado, respectivamente, em 20/3/2018 e 16/4/2014) - (e-STJ, fl. 389), de modo que uma delas seria utilizada para tal finalidade, e outra, junto com as demais, seriam utilizadas para valorarem os maus antecedentes. 4. Com efeito, observa-se a existência de elementos suficientes para a valoração negativa da vetorial antecedentes, uma vez que o acusado possui diversas anotações criminais, revelando que os ilícitos cometidos não se trataram de fatos isolados em sua vida. 5. Sobre os motivos do crime, colhe-se dos autos que as ameaças tiveram início no momento em que a vítima se recusou a prosseguir no relacionamento que tinha com o acusado, o qual buscou impor seu desejo de posse por meio de violência psicológica, o que revela maior reprovabilidade concreta da conduta e autoriza a exasperação da pena-base. 6. O trauma causado à vítima, consoante apurado pelo Tribunal de origem, não se confunde com um mero abalo psicológico passageiro, eis que "o temor e a pressão psicológica que passou a vítima a deixou tão intimidada que, conforme relatou o informante R, ela mudou-se para outra cidade sem informar seu novo endereço, deixando claro que não viria depor em juízo por medo de represálias" (e-STJ, fl. 541), mostrando-se justificado o incremento da pena-base no tocante às consequências do crime. 7. Não há prequestionamento do art. 70 do Código Penal, pois a matéria nele tratada, na forma apresentada, não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido. 8. Agravo regimental não provido”

[STJ - AgRg no AREsp: 2.295.458/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de Julgamento: 09/05/2023, Data de Publicação: DJe 12/05/2023].

Diante disso, fica a sanção basilar inalterada neste aspecto.

A fração utilizada para o aumento da pena-base também não merece reajuste. Isso porque, embora o Juízo singular tenha adotado
quantum
maior do que o indicado pelos Tribunais Superiores, tal excepcionalidade foi justificada. Transcrevo:

“Considerando a totalidade dessas circunstâncias, reputo que a utilização da jurisprudência de majorar 1/6, 1/8 da pena para cada uma das circunstâncias negativas é incompatível com a natureza do delito do presente caso, considerando ainda a amplitude da pena do delito de 03 (três) meses a 03 (três) anos, fixo a pena-base próxima do máximo, em 02 (dois) anos de detenção” [Id. n. 289262943 – p. 3].

De fato, como bem pontuou o Juiz singular, a gravidade do crime justifica o recrudescimento da pena acima dos patamares de 1/6 e 1/8.

Diversas circunstâncias demonstram a demasiada reprovabilidade da conduta, quais sejam:

(i) vítima inserida em um gravíssimo contexto de abusividade que se estendia aos seus familiares; (ii) diversas lesões corporais sofridas; (iii) agressões que perduraram por cerca de 1h30min; (iv) vítima estava grávida; (v) filho da vítima que presenciou a mãe ser violentamente agredida por mais de uma hora; (vi) acusado que após o delito, continuou perseguindo a ofendida e sua família.

Em casos tais, a resposta estatal não pode se cingir a meros critérios aritméticos, cujo resultado não corresponde à gravidade da conduta praticada.

Cumpre ressaltar que a reprimenda, ainda que estabelecida em coeficiente superior ao comumente utilizado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado sentenciante, na medida em que não excedeu o teto legalmente cominado, razão pela qual não há falar em ilegalidade no ponto.

Portanto, diante da motivação idônea adotada pelo Magistrado singular, mantenho a sanção basilar tal como estabelecida na origem.

Sob outro ângulo, ao contrário do que menciona a Defesa, não há
bis in idem
na aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP ao delito tipificado no art. 129, § 9º, do mesmo diploma.

O referido tipo penal [art. 129, § 9º] se perfaz pelo simples fato de o delito ter sido cometido no âmbito das relações domésticas, independentemente do gênero da vítima, ao passo que a mencionada agravante visa punir com maior rigor, dentre outras circunstâncias, a violência praticada contra a mulher.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo [tema 1.197], sedimentou a tese de que se aplica a agravante do art. 61, II, “f”, ao delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (Art. 129, § 9º, CP). APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP). POSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. MAIOR PUNIÇÃO QUANDO O CRIME É PRATICADO CONTRA A MULHER (GÊNERO FEMININO). 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal (CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada ‘com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica’, enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher). 3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP). 4. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, restabelecer a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade final em 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto; e assentar, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11 .340/2006), não configura
bis in idem
"

[STJ - REsp: 2.029.515, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, Data de Julgamento: 12/06/2024, Data de Publicação: DJe 24/06/2024].

Em vista do exposto, a agravante deve ser mantida.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025